Tribunal: TJDFT
Processo: 0730210-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730210-84.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (Proc. 0700789-84.2022.8.07.0011 – ids 200800266; 202696114 – EmD providos), que, em demanda de extinção de condomínio e arbitramento de aluguéis, indeferiu o pedido liminar para que a ré desocupe o imóvel, sob o fundamento de que ambos exercem os mesmos direitos sobre o bem e o pedido de arbitramento de aluguel já guarda correlação com o fato dela ocupar sozinha o imóvel, não reconheceu a preclusão quanto à prova pericial, intimando a perita para início dos trabalhos e para levantamento de 50% dos honorários. Afirma que o excesso de Magistrados (oito), proferindo decisões nos autos principais acarretou colisão entre elas ou a inobservância das anteriores, violando outrossim o postulado do juiz natural. Discorre acerca de diversos atos judiciais praticados. Afirma violado o CPC 369, porque foi compelido a desentranhar provas dos autos por conta das decisões ids 117444384, 120153684 e 131372411 e, por outro lado, a tutela foi indeferida por não haver provas que a justificassem, arguindo ausência de fundamentação. Alega preclusão do direito de a agravada realizar prova pericial, pois o pagamento das parcelas relativas aos honorários periciais não foi feito, conforme CPC 370, 464, §§ 1o e 2o, 472 e 507, devendo o processo ter seguimento com base nos valores atualizados apresentados no laudo de avaliação, não questionado, realizado pela oficiala de justiça – R$ 2.500.000,00 para venda e R$ 8.000,00 para aluguel –, ressaltando que a perícia foi deferida em 07/12/22 e até o momento não foi produzida. Sustenta que vive precariamente em imóvel alugado de 25m2, desde a dissolução da união estável, enquanto a agravada reside sozinha, no imóvel em questão, desde 2018, sem contrato, autorização e remuneração/aluguel, utilizando-o também para ministrar aulas. Aponta perigo de dano na sua atual ausência de condições financeiras. Requer o aproveitamento de todos os documentos juntados ao processo, inclusive os desentranhados, bem como petição inicial e a peça contestatória, com a transferência para um magistrado desvinculado do “círculo vicioso” criado, anulando os demais atos processuais por error in procedendo, por vício na atividade judicante e desrespeito às regras processuais. Subsidiariamente requer a tutela de evidência para desocupação do imóvel a fim de facilitar sua venda ou locação até a concretização da venda. 2. Não conheço do capítulo acerca de desentranhamento/aproveitamento de documentos, pois as decisões indicadas (ids 117444384, 120153684 e 131372411 – autos principais), foram proferidas no ano de 2022, encontrando-se, portanto, preclusas. Por ora, reputo consistente os fundamentos da decisão agravada (ids 200800266; 202696114 – autos principais): (...). No caso dos autos, assiste razão à parte embargante, pois há pedidos que não foram apreciados pelo juízo, o que faço nesta oportunidade: Defiro a prioridade de tramitação em razão da idade das partes. Indefiro o pedido para que a ré desocupe o imóvel, já que ambos exercem os mesmos direitos sobre o bem e o pedido de arbitramento de aluguel já guarda correlação com o fato de ocupar sozinha o imóvel. Além disso, não há evidências de que a sua posse interfira no direito do autor em ter o bem alienado, já que este ocorrerá em momento futuro, após a sua avaliação e sentença de extinção de condomínio. Indefiro o pedido de intervenção do MP, já que não se discute direitos previstos no estatuto do idoso, mas mero interesse patrimonial, estando ambas as partes com sua capacidade civil plena e devidamente representados por advogados. Eventual questão atinente a litigância de má-fé deve ser verificada quando da prolação da sentença. Ainda, não há que se falar em preclusão quanto à prova pericial, já que a decisão de ID. 164222381, expressamente intimou a requerida para informar se desejaria a prova técnica, tendo peticionado logo em seguida informando o interesse, o que foi deferido pelo juízo no ID. 170302233. Eventual atraso de poucos dias no depósito de apenas uma das parcelas dos honorários periciais, não gera a automática desistência da prova, sendo um rigor formalístico que não se coaduna com o princípio da proporcionalidade. Por fim, diante do depósito da integralidade dos honorários periciais, intime-se a perita para início dos trabalhos periciais, nos termos da decisão de ID.170302233, ficando autorizado o levantamento de 50% dos honorários e o pagamento do restante após a homologação do laudo.” Como expressamente previsto no CPC 311, § único, a tutela de evidência somente poderá ser deferida liminarmente nas hipóteses dos incisos II e III, o que não é o presente caso, tendo em vista a ausência de tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (II) e o objeto da demanda não se tratar de pedido reipersecutório (III). Quanto à inexistência de questionamento das partes em relação à avaliação efetuada pela Oficiala de Justiça, sem razão o agravante, pois a recorrida se insurgiu quanto ao valor (id 141842317 – p. 10-11 – autos principais), formulando pedido de prova pericial, deferido em 31/08/23 (id 170302233). Por fim, a atuação de Juízes substitutos não ofende o princípio do juiz natural. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator